Tribunal: TJSP
Processo: 1001337-36.2023.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da autora buscando a reversão do julgado, para obter a revisão da taxa de juros remuneratórios, reconhecimento da abusividade da capitalização de juros e da exigência das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem, e ainda da

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da autora buscando a reversão do julgado, para obter a revisão da taxa de juros remuneratórios, reconhecimento da abusividade da capitalização de juros e da exigência das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem, e ainda da contratação do seguro em venda casada.
2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Afastada. Recurso que traz as razões de fato e de direito do inconformismo do autor quanto aos fundamentos da sentença (CPC/15, art. 1010, inc. III).
3. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. Afastada. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Súmula 539 e Tema repetitivo 953). No caso concreto, não foi demonstrada a abusividade vez que o percentual contratado não apresenta grande diferença, à luz da jurisprudência, em relação às taxas médias de juros divulgadas pelo BACEN, no mês da contratação.
4. ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Configurada. Permitida a capitalização de juros nos contratos firmados após a edição da MP 1963-17/2000, desde que pactuada (STJ, Súmula 539 e Tema repetitivo 953). Pactuação não expressa em cláusula contratual.
5. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE REGISTRO. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva (STJ, Tema repetitivo 958). Existência de documento hábil a lastrear a cobrança da tarifa de avaliação do bem. Tarifa devida pelo registro do documento no órgão competente. Valores não excessivos.
6. VENDA CASADA (SEGURO). Configurada. Para a caracterização da venda casada, não basta observar a liberdade de contratar da cobertura securitária, sendo necessária também a demonstração da liberdade de escolher a seguradora (STJ, Tema repetitivo 972). Caso concreto em que não consta a opção de escolha da seguradora de confiança da consumidora.
7. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO. Devida. Embora o C. STJ tenha determinado a desnecessidade de demonstração de dolo ou má-fé, para a incidência da dobra prevista no par. ún, do art. 42, do CDC, o referido pronunciamento foi modulado, passando a produzir efeitos apenas a partir de 31/3/2021 (STJ, EAREsp 676.608). Contrato posterior a essa data.
8. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. As partes foram condenadas a arcar com metade das custas e despesas do processo e verba honorária do patrono da parte adversa, fixada em 10% sobre o valor da causa (CPC/15, art. 85, §2o e Tema 1076 do C. STJ).
9. RECURSO PROVIDO EM PARTE.